Tribunal: TJPA
Processo: 0014188-17.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014188-17.2017.8.14.0008

APELANTE: LUAN DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0014188-17.2017.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

APELANTE: LUAN DO CARMO

DEFENSOR PÚBLICO: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGOS 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
TESE REJEITADA.
NO QUE SE REFERE A TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO DA MENOR DE IDADE, VALE DESTACAR QUE, EMBORA O ENUNCIADO Nº 500 DA SÚMULA DO STJ
(“A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL”)
NÃO POSSUA CARÁTER VINCULANTE, TAL ENTENDIMENTO JÁ RESTOU PACIFICADO NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, INCLUSIVE POR ESSA CORTE DE JUSTIÇA. DESTA FEITA, PARA OCORRÊNCIA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES BASTA QUE O AGENTE PRATIQUE A INFRAÇÃO PENAL ACOMPANHADO DE PESSOA MENOR DE DEZOITO ANOS DE IDADE, SENDO IRRELEVANTE A ANUÊNCIA DESTE NA EMPREITADA CRIMINOSA.

2.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. NÃO ACOLHIMENTO.
A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂCIA LIMITA-SE AO TITULAR DA CONDUTA ACESSÓRIA, E NÃO AO AUTOR OU COAUTOR.

IN CASU
O RÉU, CONJUNTAMENTE COM UMA ADOLESCENTE
CONTRIBUÍRAM DE FORMA INEQUÍVOCA PARA A OCORRÊNCIA DO CRIME DE ROUBO, COMO AUTORES DIRETOS, COM INEQUÍVOCA DIVISÃO DE TAREFAS, ABORDANDO A VÍTIMA MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA ROUBANDO SUA MOTOCICLETA, CONFORME DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO
.
INFERE-SE, PORTANTO, QUE HOUVE UM ACERTO PRÉVIO ENTRE ELES PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME, COM DOMÍNIO DO FATO E DO RESULTADO, CARACTERIZANDO, ASSIM, A COAUTORIA.

3. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS
MOTIVOS
E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DEIXO DE APLICÁ-LA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO, REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/3, FIXANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

PRESENÇA AINDA DO CONCURSO MATERIAL, APÓS A SOMATÓRIA DAS PENAS (ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES), TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
Alterando a pena do apelante para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

27
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
26
de
agosto
de 202
4
e término no dia
02
de
setembro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 02 de
setembro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
LUAN DO CARMO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA
(ID nº 6201862) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, além de
120 (cento e vinte) dias-multa
no regime
Semiaberto
.

Narrou à denúncia
(fls. 05/08, ID nº 6201845), no dia 23/11/2017, por volta das 22:00 horas, a vítima pilotava a sua motocicleta em via pública, quando foi surpreendida e rendida pelo acusado e seus comparsas Adrian Araujo e a adolescente Melissa Rocha, os quais, mediante grave ameaça e violência perpetrada com emprego de arma de fogo, subtraíam o veículo da vítima, após o que empreenderam fuga na motocicleta roubada. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 157, §2º, I e II, do Código Penal e 244-B do ECA.

Na sentença
(fls. 111/116, ID nº 6201862), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando o acusado nas sanções punitivas dos artigos 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal e 244-B do ECA.

Em razões recursais
(fls. 122/126, ID nº 6201863), o recorrente LUAN DO CARMO pugnou pela absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, pela incidência da causa de diminuição da participação de menor importância e, por fim, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal quanto ao crime de roubo.

Em sede de contrarrazões
(fls. 128/132, ID nº 6201864), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 176/179, ID nº 20999148), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento,
no que tange à revisão na dosimetria da pena,

mantendo-se incólume os demais termos da sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Os presentes recursos de Apelação objetivam a reforma da sentença penal condenatória, postulando as Defesas pela absolvição e revisão na dosimetria da pena, direcionando as penas-base ao mínimo legal.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Quanto à alegação de absolvição
de reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante quanto ao crime de
corrupção de menores
, diante da inexistência de provas suficientes de
efetivo constrangimento ou facilitação para que a adolescente cometesse qualquer ato delituoso. Adianto que não acolho o ora pedido.

O crime de corrupção de menores é crime formal, bastando, para sua configuração, que o agente esteja corrompendo ou facilitando a corrupção da criança ou do adolescente, praticando juntamente com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la. É o que dita o enunciado da súmula 500 do STJ:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Ressalto que o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente visa proteger a integridade moral do adolescente, porquanto sua personalidade ainda está em formação, e, portanto, facilmente influenciável por fatores externos e, o seu envolvimento com imputáveis na prática de delitos, por si só, é uma ameaça ao seu desenvolvimento moral.

Deve-se, assim, dar maior proteção à pessoa menor de idade, impedindo a sua corrupção e, para isto, é preciso aplicar a norma prevista no art. 244-B do ECA, que, para sua tipificação, basta que venha o autor a corromper a criança ou adolescente, praticando com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la, independentemente de qualquer resultado naturalístico, sendo, portanto, crime formal, pouco importando se o menor já era corrompido.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE
. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de corrupção de menores, a condenação do réu é medida que se impõe. O crime de corrupção de menores é crime formal, configurando-se independente de comprovação de que o adolescente tenha efetivamente sido corrompido ou que já era corrompido, porquanto visa proteger a personalidade da menor de idade, que ainda está em formação. (...)
(TJ-MG - APR: 10145203502052001 Juiz de Fora, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/09/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, CP). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI 8.069/90). ABSOLVIÇÃO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. IMPROCEDENTE. CRIME FORMAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ADVOGADO DATIVO NOMEADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. É impossível a absolvição do Apelante, tendo em vista que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da autoria e materialidade dos crimes de roubo e de corrupção de menores, assim como em relação a majorante do concurso de pessoas. 2. O crime de corrupção de menores é um crime formal, ou seja, não depende de prova da efetiva corrupção dos valores do menor. Basta que o sujeito pratique um crime juntamente com um menor, como no caso dos autos, para que se considere consumado o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90. (...)
(TJ-ES - APR: 00155171420148080048, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 02/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022).

Dessa forma, no que se refere a tese defensiva de ausência de comprovação de efetiva corrupção do menor de idade, vale dest
acar que, embora o Enunciado nº 500 da Súmula do STJ -
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal,
não possua caráter vinculante, tal entendimento já restou pacificado nos tribunais pátrios, inclusive por essa Corte de Justiça. Assim, para ocorrência do delito de corrupção de menores basta que o agente pratique a infração penal acompanhado de pessoa menor de dezoito (18) anos de idade, sendo irrelevante a anuência deste na empreitada criminosa.

Logo, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de corrupção de menores.

2. DA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.

No que tange ao pedido de diminuição da pena pela participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, entendo mais uma vez que
não
lhe assiste razão, pelos fatos expostos a seguir.

A participação de menor importância limita-se ao titular da conduta acessória, que contribuiu para a produção do resultado com menor rigor, e não ao autor ou coautor.

A esse respeito, leia-se:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO MAJORADO. QUALIFICADORAS RELATIVAS AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. FURTO QUALIFICADO. TEMA REPETITIVO N. 1087/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO DA APELANTE PELO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES QUANDO AS PROVAS FORNECEM A CERTEZA NECESSÁRIA DE QUE A RÉ FOI UMA DAS AUTORAS DO DELITO, PRATICADO EM CONLUIO COM OUTROS INDIVÍDUOS. 2.
NÃO CONFIGURA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA A CONDUTA DO AGENTE QUE, COM AJUSTE PRÉVIO, UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS, CONTRIBUIU DE FORMA EFICAZ PARA A EMPREITADA CRIMINOSA, SENDO SUA CONTRIBUIÇÃO DETERMINANTE PARA O ÊXITO DO DELITO
. 3. NOS TERMOS DO TEMA REPETITIVO N. 1087 DO STJ, "A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1° DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL (PRÁTICA DO CRIME DE FURTO NO PERÍODO NOTURNO) NÃO INCIDE NO CRIME DE FURTO NA SUA FORMA QUALIFICADA (§ 4°)". 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (
TJ-DF 07405785720218070001, 1614468, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/09/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2022).

No caso concreto, o réu, agiu conjuntamente
com a menor Melissa Rocha, no cometimento do crime de roubo majorado, contribuindo de forma inequívoca para a sua ocorrência, como autores diretos, com inequívoca divisão de tarefas, onde abordaram a vítima e mediante violência e grave ameaça levaram sua motocicleta, conforme os depoimentos colhidos em Juízo
. Infere-se, portanto, que houve um acerto prévio entre eles para a consumação do crime, com domínio do fato e do resultado.

Assim, os corréus possuíam o domínio comum do fato típico, mediante a divisão de tarefas, caracterizando a
coautoria
.

Acerca de tal entendimento vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
NA COAUTORIA, TODOS OS AGENTES POSSUEM O DOMÍNIO COMUM DO FATO TÍPICO, MEDIANTE UMA DIVISÃO DE TAREFAS. NÃO É NECESSÁRIO QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO; BASTA QUE A SUA CONDUTA, ATÍPICA, SE ISOLADAMENTE OBSERVADA, SEJA ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DO FATO TÍPICO. DESSA FORMA, EM SE TRATANDO DE COAUTORIA, TODOS OS AGENTES RESPONDEM PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO PRATICADO.
2. NA HIPÓTESE, PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE DESCLASSIFICAR A IMPUTAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO, SERIA NECESSÁRIO O REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO, A FIM DE AVERIGUAR, POR EXEMPLO, SE O RECORRENTE NÃO AGIU COM ANIMUS NECANDI, QUIS PARTICIPAR DE CRIME MENOS GRAVE OU, MESMO, SE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(STJ, AGRG NO ARESP N. 1.364.031/MG, RELATOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 05/05/2020, DJE DE 12/05/2020).

Diante disso, não merece prosperar a tese de participação mínima como causa de diminuição de pena.

3. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, os
motivos
e

as
circunstâncias do crime
.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

os
motivos
, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as
circunstâncias
são reprováveis, pois houve ameaça a vítima (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referências genéricas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, os motivos e circunstâncias do crime
não podem ser avaliadas pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância merece
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, apesar de a reconhecer deixo de aplicá-la, em razão da pena já estar no mínimo legal, incidência da Súmula 231 do STJ, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Presentes as majorantes previstas no inciso II, do §2º e §2º-A, I, do artigo 157, do Código Penal (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), pelo que procedo à exasperação da pena em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Constata-se a presença do concurso material de crimes, assim, após a somatória das penas quanto aos crimes de roubo e corrupção de menores, torno a pena concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa,
à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando
a pena do apelante para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 02/09/2024